Tribunal: TJDFT
Processo: 0718621-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO RELATIVO A ALIMENTOS. PANDEMIA DE COVID-19. ENCERRAMENTO DO ESTADO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL (ESPIN). ARREFECIMENTO DO QUADRO PANDÊMICO. DECRETO DE PRISÃO CIVIL DO ALIMENTANTE EM REGIME FECHADO. CABIMENTO. RECOMENDAÇÃO N. 122/2021 DO CNJ.

1. O Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 122, de 3 de novembro de 2021, instruindo que, em análises de pedidos de decretação de prisão civil, fossem considerados o contexto epidemiológico e o calendário vacinal locais, bem como eventual recusa do devedor de alimentos em se vacinar, a fim de postergar o cumprimento da obrigação alimentícia.

2. A egrégia 4a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 0706777-90.2020.8.07.0000, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, determinou a expedição de ordem de soltura preventiva dirigida a todos Juízos Cíveis e Juizados de Violência Doméstica do Distrito Federal, com competência para apreciar questões do Direito de Família, para que se abstivessem de expedir novas ordens de prisão por descumprimento de prestação alimentícia, apenas e enquanto perdurasse a situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) ou o Estado de Transmissão Comunitária do Coronavírus (covid-19).

3. Não mais subsistem os motivos que ensejaram a restrição à decretação de prisão civil decorrente de inadimplemento da obrigação de prestar alimentos, observada a edição da Portaria GM/MS n. 913, de 22 de abril de 2022, decretando o encerramento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus e constatado que, no âmbito do Distrito Federal, houve redução significativa da taxa de transmissão do coronavírus, além do fato de que mais de 85% (oitenta e cinco por cento) da população já se encontra vacinada com a segunda dose ou com a dose única da vacina contra o Covid-19, o que ensejou a consequente revogação de medidas de contenção impostas por parte do Governo do Distrito Federal, com o retorno das atividades suspensas.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.